Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-77.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004600-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUELLY AMANDA CARVALHO - CPF: 064.061.041-29 (APELADO), DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (ADVOGADO), JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS - CPF: 044.193.421-88 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), EMANUELLY AMANDA CARVALHO - CPF: 064.061.041-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. C. C. A. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VALOR DO DANO ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA, CONFORME ART. 94, § 5º DO RITJ/MT

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR DA AUTORA. CULPA CONCORRENTE. INADMISSIBILIDADE. MANTIDA PENSÃO FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. IMPORTÂNCIA REDUZIDA.
ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Descabe alegar culpa concorrente se os documentos comprovam que apenas o requerido foi no responsável pelo falecimento da vítima.

A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos

(REsp 402.443/MG).

O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 eram destinados ao seu próprio sustento.

Deve ser reduzido o valor do dano moral fixado acima da capacidade econômica das partes, sem a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado
Huendel Rolim Wender, OAB/MT 10858/O, pelo apelante.

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUENDEL ROLIM WENDER, OAB/MT 10858/O.

Sim, Excelência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais para condenar o requerido ao pagamento da pensão mensal em favor da autora no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo, devidos desde a data do acidente até conclusão do curso superior ou quando ela completar 25 anos, com vencimento todo dia 05 de cada mês, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada prestação. Determinou que as parcelas vencidas sejam pagas em uma única vez e calculadas com base no salário mínimo vigente à data de cada vencimento, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as parcelas vincendas devem ter por base o valor do salário mínimo em vigor no dia do pagamento, acrescidos de juros e correção monetária somente na hipótese de inadimplemento.

Determinou, ainda, a constituição de capital no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da sentença, indicando imóveis ou direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial que será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação, além de constituir em patrimônio de afetação ou fiança bancária ou garantia real suficiente ao adimplemento da obrigação, facultando a inclusão da autora como beneficiária em folha de pagamento.

Condenou-o, também ao pagamento de R$300.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

O apelante alega culpa concorrente da vítima, uma vez que ela laborava como manobrista de uma boate e ao desempenhar sua atividade acabava por se expor a riscos advindos da própria profissão.

Alternativamente, pleiteia a redução da indenização arbitrada no
decisum,
sob o argumento que a apelada é de origem humilde e seu genitor também, e que a reparação deve levar em conta a condição econômica do ofendido, além de serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito.

Também requer seja reduzida a pensão mensal para 1/3 do salário mínimo, sob o argumento de que não há prova do ganho mensal da vítima, e que a idade limite para o seu recebimento deve ser até 21 anos, além de que ele, apelante, não tem capacidade de pagamento, pois recém ingressou na faculdade e é subsidiado pelos seus pais.

Postula que o valor do seguro obrigatório seja deduzido do
quantum
fixado como reparação, conforme enuncia a Súmula 246 do STJ e que seja minorado a condenação nos honorários sucumbenciais

Contrarrazões no id 125474225-pág. 01/08.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento do Recurso (id 132294657-pág. 01/05).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HUENDEL ROLIM WENDER, OAB /MT 10858/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A condenação do apelante ao pagamento de indenização se deu em razão do reconhecimento de sua responsabilidade pelo falecimento do pai da autora/apelada - José Antônio da Silva Santos - na madrugada do dia 07 de agosto de 2017, por volta das 04h20min, quando exercia sua atividade laboral como manobrista na boate Valley, nesta Capital.

Havia um grupo de pessoas, entre eles o requerido, que estava arremessando garrafas de cerveja na rua e Guilherme Rodrigues Avila, policial, advertiu-os que poderiam atingir pessoas e danificar veículos que por ali passavam. Como o réu não gostou da repreensão e diante do seu estado de embriaguez, se dirigiu até o seu Ford New Fiesta, cor branca, placa OBH-4847 e ficou acelerando o automóvel com a intenção de amedrontar o policial.

Surgiu então o amigo de Guilherme Rodrigues – Hilan Andrade de Souza – que pediu ao manobrista do local e pai da autora que retirasse do estacionamento seu Honda Civic, cor cinza, e ficou aguardando na calçada. Quando o veículo chegou, Guilherme foi se aproximando dele pela lateral traseira para conversar com a moça que estava acompanhando seu amigo e que estava no banco do passageiro e nesse momento o requerido acelerou seu carro e arrancou em alta velocidade atingindo a perna esquerda do Guilherme e o manobrista que estava entregando o veículo ao proprietário.

Segundo a autora e documentos acostado aos autos, as vítimas sofreram lesões graves e o genitor da autora, apresentou “fratura comunitiva da calota craniana, com múltiplos fragmentos em região parietal direita e exposição de massa cerebral, que lhe causaram a morte instantânea por
traumatismo crânio- encefálico, ação contundente
conforme certidão de óbito em anexo, e a vítima
Guilherme Rodrigues Avila sofreu escoriações pelo corpo e fratura no tornozelo esquerdos” (id. 17751106 – pág. 2).

O Boletim de ocorrência também demonstra que a conduta do apelante causou o óbito do pai da apelada quando desempenhava suas funções como manobrista.

Portanto, é infundada e inadmissível o argumento de culpa concorrente pois foi a ação do requerido que causou a morte da vítima, sem que esta pudesse se defender, além de ter apresentado estado de embriaguez, conforme resultado do teste de bafômetro que atingiu o valor de 0.71 mg/L de alveolar (extrato anexado ao proc. n. 29232-55.2017.811.0042 – código 48975 - 12ª Vara Criminal da Capital).

Importante ressaltar que ele se evadiu do local sem prestar socorro às vítimas ou solicitar auxílio das autoridades públicas. O Cabo Lucelio Gomes presenciou o fato e acompanhou o foragido que foi abordado na Av. Palmiro Paes de Barros, onde lhe foi dada voz de prisão e reconduzido ao local do atropelamento.

O art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que:

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de
solicitar auxílio da autoridade pública:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

E o artigo 186 do Código Civil, dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Inclusive, no processo já referido que tramita na 12ª Vara Criminal de Cuiabá, foi proferida sentença de pronúncia que acolheu a pretensão punitiva, reconhecendo a existência de indícios de um crime doloso contra a vida (id. 56893064 – págs. 1/9 – processo n. 0029232-55.2017.811.0042).

Sem dúvida, portanto, que a culpa foi somente do requerido, deixando evidente o nexo de causalidade entre a ação e o
seu resultado.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.
(N.U 1012249-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, nada a modificar na sentença em relação a esse ponto.

Quanto à reparação por dano moral, observa-se o que está previsto no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do CC, e tem como pressuposto que a conduta seja capaz de causar angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Os prejuízos suportados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor, pois perdeu seu pai com 03 anos de idade, o que atinge seriamente a vida familiar, desestruturando-a, ceifando-o do convívio diário com um ente querido, ainda mais por se tratar de pai e filha, ficando caracterizado o dano moral.

Prudente, portanto, estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da indenização, no caso, é justamente a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o réu, no futuro, de praticar atos semelhantes.

Além disso, a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os prejuízos causados pela ofensa.

Na espécie, levando-se em consideração o sofrimento da autora com perda de seu pai e a conduta do requerido, bem como sua condição econômica, as condições do ofensor que ainda é universitário e possui um carro popular – Ford Fiesta, e as condições da ofendida, o valor de R$ 300.000,00 está um pouco acima do razoável. Assim, reduzo a reparação para 200.000,00.

Quanto ao pensionamento, o entendimento dominante é de que a morte de um pai de família acarreta sempre um prejuízo econômico imediato, onde muitas vezes é o responsável de contribuir com seu esforço para o atendimento dos encargos domésticos, e a parte ré é obrigada a prover a subsistência das pessoas a quem o falecido devia alimentos, por força do artigo 948, II, do Código Civil.

Logo, apesar de a autora não ter juntado aos autos um comprovante de rendimento de seu genitor, é indubitável que ele exercia atividade remunerada, pois faleceu quando a exercia e a relação de dependência é inquestinável. Assim, a pensão mensal
equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do acidente até conclusão do curso superior ou quando ela completar 25 anos é razoável e está de acordo com o posicionamento da jurisprudência.
Confira-se:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE CICLISTA POR ATROPELAMENTO – CONDUTOR DO VEÍCULO MENOR DE IDADE – VELOCIDADE DO VEÍCULO INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DO ACIDENTE – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA AOS FILHOS DO FALECIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NÃO ILIDIDA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE NATUREZA CIVIL COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ORIGENS DISTINTAS – TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PENSÕES –
EM FAVOR DOS FILHOS MAIS NOVOS ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS
– EM FAVOR DO PRIMOGÊNITO ENFERMO ATÉ A DATA EM QUE O GENITOR COMPLETARIA 75 ANOS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE HABILITAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AGRAVA O RISCO – DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM OS DANOS MORAIS, SALVO EXCLUSÃO EXPRESSA – APÓLICE QUE EXCLUIU O RISCO AO DANO MORAL – 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDOS À PENSÃO MENSAL – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA/DENUNCIADA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA NA FORMA COMO FIXADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos
(REsp 402.443/MG). 2. O recebimento de pensão previdenciária não obsta o recebimento de pensão por morte, porquanto de natureza e origens distintas. 3.
Conforme orienta o eg. STJ, “o pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 5. Em relação ao termo final da pensão mensal dos filhos mais novos “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer (...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017), e em relação ao primogênito portador de enfermidade prevista no art. 213, § 1° da LC 04/1990, a pensão mensal deverá ser paga até a data em que o seu genitor atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro (CC, art. 948). 6. Conforme jurisprudência consolidada do eg. STJ, a falta de documentação de habilitação não constitui, por si só, agravamento do risco do seguro. (AgInt no AREsp 990.103/MT). 7. Conforme a Súmula nº 402 do STJ, “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”, e comprovada a exclusão do risco na apólice, descabe impor à Seguradora/denunciada o pagamento solidário da reparação por danos morais. 8. Se o falecido/mantenedor possuía, ao tempo do ocorrido, vínculo empregatício formal, os filhos/dependentes fazem jus, sim, à percepção de 13º salário e férias anuais, já que o pensionamento mensal tem por consectário recompor a renda familiar dos sucessores do falecido. 9. Considerando que “por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes” (AgRg no REsp 474.921/RJ), deve permanecer inalterada a forma de fixação dos acréscimos legais, a saber, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada vencimento, já que o pagamento não depende da iniciativa exclusiva do segurado.
(N.U 0028636-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PENSIONAMENTO DA VIÚVA - NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE - RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO - MÉRITO – PENSIONAMENTO – VÍTIMA/GENITOR DO AUTOR MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – 13º SALÁRIO - MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se a sentença como ultra petita quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados.

Na hipótese em tela, se o autor é filho menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida.

A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos
, conforme recentíssimo precedente do STJ (AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).

Em consequência da manutenção da fixação de 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, deve ser mantido o 13º salário.

Para fixação do quantum indenizatório os danos morais devem ser observados aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.
(N.U 0003687-08.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

Quanto ao abatimento do DPVAT dos danos morais, a 2ª Seção do STJ definiu que o seguro DPVAT também deve cobrir essa reparação. Para os ministros, o artigo 3º da Lei nº 6.194, de 1974, não limita a cobertura apenas aos danos de natureza material, estabelecendo valores e regras para o pagamento do seguro.

Mas esse direito está condicionado à comprovação de que a autora efetivamente recebeu o valor segurado, o que pode ser demonstrado, inclusive, em sede de liquidação de sentença.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAPOTAMENTO EM RODOVIA EM OBRAS – MATERIAL GRANULADO NA PISTA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO - ACIDENTE GRAVE - LESÕES DEFINITIVAS – CULPA DA RÉ EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS E ESTÉTICOS CABÍVEIS –
ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovados os gastos com o tratamento médico, a perda total do automóvel, cabem as reparações correspondentes. Evidenciado que, em razão do acidente, a autora teve que ficar em repouso por três meses e nesse período não recebeu salário, deve ser ressarcida pelo que perdeu, abatido o auxílio-doença. Se a lesão grave sofrida a impediu de exercer suas funções por mais de noventa dias, impõe-se a indenização por danos morais ante a flagrante violação a atributo da personalidade - a integridade física. E a cicatriz profunda estampada no rosto da autora gera à ré a responsabilidade de arcar com os danos estéticos. Não comporta alteração o valor da reparação fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a jurisprudência. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ)”
(TJ-MT -
AC: 00009848020138110087 MT
,
Relator
: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – APLICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O valor percebido a título de indenização do seguro DPVAT deve ser abatido da indenização fixada judicialmente. Inteligência da Súmula 246 do STJ.
(TJ-MT 00068376020128110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

No que se refere ao pedido de redução da verba honorária, por considera-la excessiva, não poderá ser acolhido, devido à natureza e a importância da causa, o tempo que a demanda tramita - desde fevereiro de 2019 – e o fato da autora/apelada necessitar da ajuda financeira do apelante, uma vez que aguarda pelas medidas deferidas na sentença desde a morte do seu genitor.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, para reduzir a importância do dano moral para R$200.000,00 e
autorizar que o valor da indenização possa ser deduzido do DPVAT, desde que efetivamente comprovado o seu recebimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL)

Esse é o verdadeiro drama! Estimar um valor pecuniário diante desse quadro.

Naturalmente que qualquer valor que se der, para quem recebeu essa agressão decorrente do acidente, será pouco. Por outro lado, é preciso trabalhar com a realidade, razão pela qual acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 17 DE agosto DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 2º VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR E O 1º VOGAL VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos com o fito de manifestar divergência em relação ao voto do relator, no ponto em que alterou a indenização por danos morais, destinada à autora em decorrência da morte de seu genitor, reduzindo-a de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É que, não obstante a alegação de fragilidade econômica do réu, acolhida como fundamento para a redução do
quantum
indenizatório, não há, nestes autos,
nenhuma prova
apta a corroborar a tese defensiva.

Nenhuma das manifestações processuais do réu veio acompanhada de documentos capazes de indicar, ainda que minimamente, a suposta condição financeira.

Sem embargo da não apresentação de qualquer documento em sede de contestação, em flagrante descumprimento do art. 434 do CPC por parte do réu, o juiz da causa oportunizou a manifestação de interesse em eventual dilação probatória, oportunidade em que o demandado se limitou a reiterar a alegação de insuficiência financeira e propor um acordo a título de pensionamento (id. 125474214).

Merece destaque o fato de que, ao ser intimado pelo relator para comprovar a insuficiência financeira, em razão do pedido de gratuidade formulado em apelação, o réu permaneceu inerte, até, enfim, providenciar o recolhimento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de preparo (id. 136176178).

Com a devida vênia, a simples alegação de que o réu ainda é universitário não basta para a demonstração da insuficiência econômica.

Cinco anos já se passaram desde o ato que causou a morte do genitor da autora. O réu já não tem, como outrora, 23 anos de idade. Não se pode presumir eternamente

que o causador do dano é um jovem financeiramente vulnerável e dependente; ao menos não até que se apresente a prova da tese defensiva.

As características do automóvel conduzido no momento do atropelamento também não são suficientes para corroborar a tese defensiva, pois, ressalto, o evento danoso é longínquo, e o efetivo patrimônio do réu permanece desconhecido.

De qualquer modo, o juízo de arbitramento da indenização por danos morais não se esgota na avaliação da capacidade econômica dos envolvidos. A decisão, sempre, deve considerar a repercussão da lesão extrapatrimonial, a gravidade da conduta do ofensor e a respectiva culpabilidade.

A repercussão da lesão extrapatrimonial é retumbante. Como bem pontuado no parecer ministerial, a conduta do réu privou uma criança de ter o genitor presente em seu crescimento e desenvolvimento. A autora, que possuía apenas 3 anos de idade à época do evento danoso, teve a figura paterna subitamente retirada, e assim enfrentará o resto de sua vida.

Quanto à gravidade da conduta do réu e à sua culpabilidade no evento danoso, uma ponderação se faz necessária.

Não se trata de um óbito decorrente de um acidente de trânsito, uma fatalidade que, muitas vezes, é imprevisível. Longe disso. O lastro probatório indica que o réu, embriagado, se envolveu em uma altercação com terceiro em uma casa noturna cuiabana, e, ao acelerar seu automóvel na via pública frontal
com o objetivo de atropelar o antagonista
, atropelou, também, o pai da autora, que, na ocasião, se limitava a exercer seu labor como manobrista.

Assim, ao menos de acordo com os documentos apresentados nos autos, o automóvel conduzido pelo réu serviu, intencionalmente, como uma
arma
para atentar contra a integridade física ou a vida de outrem. E o resultado fatal foi alcançado, embora atingindo um trabalhador noturno que nenhuma relação tinha com a altercação na qual o réu se envolveu.

Isso demonstra que a conduta do réu se revestiu da mais alta gravidade e reprovabilidade, o que não deve ser relativizado na fixação do
quantum
indenizatório.

Nessa ordem de ideias, entendo que o valor arbitrado na sentença — R$ 300.000,00 — é aquele que melhor reflete a realidade dos autos, devendo, portanto, ser mantido, até para não aproximar o montante aos valores comumente praticados em casos de fatalidades propriamente acidentais e desprovidas de dolo.

Ante o exposto, com a vênia do relator,
divirjo
de seu posicionamento apenas para
manter a indenização por danos morais
no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

É como voto.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022:

O RELATOR E 1º VOGAL (DES GUIOMAR) VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO. A 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) NEGOU PROVIMENTO, ANTE A DIVERGÊNCIA ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/ RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esse processo foi remetido para técnica de julgamento, contudo, melhor analisando, entendo ser o caso de aplicação do artigo 94, §5º do Regimento Interno deste Tribunal
– “
Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.”

Isso posto, dou
parcial provimento
ao Recurso, para reduzir a importância do dano moral para R$233.333,33 e
autorizar que o valor da indenização possa ser deduzido do DPVAT, desde que efetivamente comprovado o seu recebimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022